Tribunal: TJBA
Processo: 8065017-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065017-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JAILDA FONSECA GUIMARAES

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

L

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REESTRUTURAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM DEBEATUR
. APURAÇÃO. CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. IMPERIOSIDADE.

I - Iniciada a fase executiva, descabe rediscutir questões pertinentes à fase cognitiva, como no caso em que a sentença exequenda, oriunda da ação coletiva nº 0102836-92.2007.8.05.0001, encontra-se acobertada pelo trânsito em julgado desde 09/12/2014, posteriormente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 658.067/BA.

II - A jurisprudência consolidada desta Corte estadual reconhece o direito à paridade remuneratória dos professores estaduais inativos, garantindo-lhes o enquadramento conforme a reestruturação promovida pelas Leis Estaduais nº 8.480/2002 e 10.963/2008, em observância aos preceitos constitucionais.

III - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que o cumprimento individual de sentença coletiva prescinde de prévia liquidação, quando o crédito puder ser individualizado e apurado mediante simples cálculos aritméticos, assegurando-se ao executado a ampla defesa pela via da impugnação.

IV - Evidenciado o acerto da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado da Bahia e homologou o valor apurado pela parte executada, imperativa é a manutenção do
decisum
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8065017-89.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
o ESTADO DA BAHIA e como
Agravada
JAILDA FONSECA GUIMARAES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA